Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO.

1.Em sede de apelação é vedada a apreciação de causa de pedir nova não apresentada perante à instância de origem, sob pena de caracterizar inovação recursal e supressão de instância.

2. Recurso não conhecido.